Tribunal: TJDFT
Processo: 0711571-32.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711571-32.2022.8.07.0018 RECORRENTE: RITA DE CASSIA BOMFIM DA SILVA DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DIFERENÇAS SALARIAIS. IPC DE MARÇO A JULHO DE 1990. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS A REVOGAÇÃO DA LEI DISTRITAL 38/89 PELA LEI DISTRITAL 117/90. ILEGITIMIDADE ATIVA. ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO OU OFENSA A COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. I - A r. decisão proferida na ação coletiva expressamente reconheceu que os reajustes de março a junho de 1990, decorrentes da Lei Distrital 38/89, não abrangem os servidores que não estavam vinculados ao Distrito Federal na época dos expurgos inflacionários. Ademais, cabível ao Distrito Federal, na impugnação ao cumprimento individual de sentença, arguir a ilegitimidade de parte, art. 535, inc. II, do CPC, sem que isso resulte em ofensa à coisa julgada ou aos arts. 505, 507, 508, 509, §4o, todos do CPC. II - A Lei Distrital 38/89 vigeu de 06/9/89 até a data da edição da Lei Distrital 117, de 23/7/90, e o Plano Collor se refere aos meses de março a junho de 1990, por conseguinte, a lei que concedeu os referidos reajustes vigorou em momento em que a apelante-exequente ainda não era servidora pública do Distrito Federal, por isso não se contempla qualquer reflexo decorrente do reajuste. Mantida a r. sentença que reconheceu a ilegitimidade ativa e extinguiu o cumprimento de sentença, art. 485, inc. VI, do CPC. III - Apelação desprovida. A recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 103, §3o, 502, 505, caput, 507, 508, 509, §4o, e 535, incisos II e VI, todos do Código de Processo Civil, asseverando que figurou como substituída processual na fase de conhecimento da ação coletiva, sem qualquer insurgência tempestiva do Distrito Federal. Articula que a despeito de não ser servidora à época dos reajustes, há impossibilidade de arguir a ilegitimidade da parte no presente cumprimento de sentença em razão da ocorrência da coisa julgada. Pondera que “uma vez não apresentada a matéria ao tempo do processo cognitivo, nos termos do artigo 373, II, do CPC/15, não é possível o acolhimento da pretensão da parte recorrida na fase de liquidação/cumprimento da sentença, por estar preclusa essa faculdade processual, nos termos do malferido inciso VI do art. 535 do CPC”. Afirma que o Tribunal a quo não observou que o fato de a parte recorrente ter sido admitida após julho/1990 não a impossibilita de receber os reajustes ora postulados, porquanto os expurgos inflacionários não foram concedidos aos servidores como vantagem pessoal, mas como reajuste inerente ao cargo público, e, portanto, não há que se falar em ilegitimidade ativa ou em falta de interesse de agir para requerer tais reajustes salariais do denominado Plano Collor. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 103, §3o, 502, 505, caput, 507, 508, 509, §4o, e 535, incisos II e VI, todos do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 44154663): (...) Portanto, quanto à alegada preclusão acerca da ilegitimidade ativa ad causam, razão não assiste à apelante-exequente, pois a matéria foi posta à apreciação no processo coletivo e foi decidido que os servidores públicos que não possuíam vínculo com o Distrito Federal na época ados expurgos inflacionários não estão abrangidos pela Lei Distrital 38/89, como é o caso da apelante exequente, que ingressou no Tribunal de Contas do Distrito Federal em 9/11/1990 (id. 42692911, pág. 2). Além disso, é cediço que o êxito na ação coletiva ajuizada pelo sindicato possibilita que cada sindicalizado promova individualmente a execução do julgado, desde que demonstrada a legitimidade por ocasião do manejo do cumprimento individual, nos termos da r. sentença coletiva exequenda. Por isso que, nos termos do art. 535, inc. II, do CPC, o Distrito Federal, ao impugnar a execução, pode arguir ilegitimidade de parte, sem que isso incorra em ofensa à coisa julgada ou ao disposto nos arts. 505, 507, 508 e 509, §4o, todos do CPC. Portanto, plenamente cabível o debate, no presente cumprimento individual de sentença coletiva, acerca da legitimidade das partes. Por fim, não prospera o argumento de que os expurgos inflacionários foram concedidos como reajuste inerente ao cargo público, pois a Lei Distrital 38/89 vigeu de 06/9/89 até a data da edição da Lei Distrital 117, de 23/7/90, e o Plano Collor se refere aos meses de março a junho de 1990, por conseguinte, a lei que concedeu os referidos reajustes vigorou em momento em que a apelante-exequente ainda não era servidora pública do Distrito Federal. Desse modo, infere-se que o vencimento de quando a apelante-exequente ingressou no serviço público não sofreu nenhum reflexo, porquanto a Lei Distrital 38/89 já estava revogada. Em conclusão, o crédito postulado no cumprimento de sentença não abrange a apelante-exequente. Mantida, pois, a r. sentença. Logo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028